Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-94.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009768-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JACQUELINE KAYSER DE ALKMIM - CPF: 005.464.132-26 (APELADO), F. A. D. (APELADO), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACQUELINE KAYSER DE ALKMIM - CPF: 005.464.132-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, NA SESSÃO DO DIA 03/02/2021, TENDO SIDO LANÇADO, EQUIVOCADAMENTE COMO ADIADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DE DESPESAS – PROTOCOLO PDSIUTI – SUBSTITUIÇÃO DO MÉTODO BOBATH – DEVE DO PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – EXCLUSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido em parte.

(1)- Se a realização da fisioterapia através do método BOBATH não surte o efeito para minimizar os efeitos da sequela advinda do nascimento, com evolução da doença, sendo pelo médico indicado o protocolo PEDIASUIT, não podendo o plano de saúde discutir qual o melhor para atendimento, deve arcar com o pagamento das despesas feitas em face da negativa de atendimento. Contudo, residindo no contrato a co-participação, deve o montante gasto, ser feito o necessário abatimento, de acordo com o percentual estabelecido no contrato. Recurso conhecido e provido parcialmente nesta parte.

(2)- Se a negativa se deu em face de interpretação de cláusulas contratuais, presumindo a parte requerida que estava utilizando o exercício regular de um direito, não reside como condenar em danos morais. Recurso conhecido e provido para exclusão desta verba.

(3) Residindo sucumbência recíproca, de rigor impõe a condenação de ambas as partes, quer nos custos do processo, quer nos honorários advocatícios, numa divisão proporcional entre a vitória e derrota de ambos dentro da ação proposta.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação ordinária com pedido de tutela emergencial formulada por FERNANDO ALKMIM DIAS, menor impúbere, JACQUELINE KAYSER DE ALKMIM e FELIPE DE ALMEIDA DIAS, estes representando o menor, em face de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDIDICAS, todos identificados e representados nos autos. Que o menor nasceu com deficiência motora tendo em 01/11/2016, o medido prescrito a realização de Fisioterapia através do método BOBATH, ao pagamento mensal de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), salientando na inicial ausência de cobertura. Que não se tratou de livre escolha e sim necessidades do menor, para minimizar os efeitos da seqüela advinda desde o seu nascimento. Que, a doença evoluiu e houve pedido para que fosse feito de forma intensiva no Protocolo PEDIASUIT. Que reside recomendação através de protocolo firmado por o2 (dois) neurologistas (nomes registrados na inicial). Que, o menor continua com o tratamento BOBATH, ante a falta de recurso para o novo tratamento PEDIASUIT. Que, em face do exposto, pretende, abordando que o contrato é regido pelo CDC, para que seja a UNIMED compelida ao tratamento médico indicado, condenação em danos morais, estes sugeridos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos materiais, no valor de R$ 15.360,00, (quinze mil, trezentos e sessenta reais) valor despendido para o tratamento método BONBATH e sucumbência, almejando 20% sobre o valor do pedido – Valor da Causa: R$ 37.760,00. (ID-51641004).

A sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou parcialmente a demanda; condenada a requerida na obrigação de fazer, danos morais (R$ 10.000,00), danos materiais (R$ 17.760,00), ratificando a decisão liminar precedente. Condenou, por último, a requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-51642981).

Consignou, ainda, a sentença recorrida na inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED, como assistente da ré, UNIMED DO ESTYADO DE SÃO PÁULO-FEDERAÇAO DAS COOPERATIVAS, sem resultado da decisão supra mencionada.

Sustentou a apelante, fazendo suas razões, que a determinação para o tratamento especializado não está prescrito no contrato entabulado entre as partes, sustentando, ainda a inexistência de cláusula abusiva, não estando obrigado a custear determinado método ou técnica da CID do paciente já que não reside obrigação de pagamento de tratamento fora do âmbito da ANS. E, em pedido alternativo, em face de não acatamento da pretensão recursal nos termos vazados acima, depois de ultrapassado o limite temporal constante das DUT 104 e 106 da RN ANS n.º 428/2.017, seja aplicada a co-participação, conforme orientação do c. STJ. Sustentou, ainda, em grau recursal a inexistência do dano moral, discorda em conseqüência da condenação imposta e, alternativamente, se este não for o entendimento deste Tribunal, a sua minoração. (ID-51642983).

O autor apresentou resposta ao recurso, fazendo suas razões, pugna pelo seu desprovimento com a majoração da verba honorária. (ID-51642988).

Incluir em pauta para julgamento pela colenda 2ª. Câmara deste Tribunal; providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021